Tribunal: TJSP
Processo: 2094336-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Habeas corpus – Execução criminal - Impetração visando assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada ou o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à sua saúde, pois portador de asma, em razão da pandemia "Covid-19" - O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de progressão de regime ou livramento condicional nem tampouco para acelerar decisões relativas

Ementa:
Habeas corpus – Execução criminal - Impetração visando assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada ou o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à sua saúde, pois portador de asma, em razão da pandemia "Covid-19" - O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de progressão de regime ou livramento condicional nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas, uma vez que, necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos - Quanto à Pandemia de COVID-19, não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não comprovou ausência de tratamento dentro do presídio, tampouco falta de equipe médica no local - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2094336-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente RODRIGO
TOLEDO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094336-64.2020.8.26.0000 -Voto no 41.387
2
Voto no 41.387
Habeas-corpus no 2094336-64.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã
Impte(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte(s): Rodrigo Toledo
Habeas corpus
Execução criminal - Impetração visando
assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada ou o
deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à sua
saúde, pois portador de asma, em razão da pandemia “Covid-19”
- O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de
progressão de regime ou livramento condicional nem tampouco
para acelerar decisões relativas à execução de penas, uma vez
que, necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e
subjetivos - Quanto à Pandemia de COVID-19, não é automática a
concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do
vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de
paciente que não comprovou ausência de tratamento dentro do
presídio, tampouco falta de equipe médica no local - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por intermédio do Defensor Bruno Zogaibe Batistela, impetra o
presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Rodrigo Toledo
alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Tupã.
Relata o d. impetrante, em síntese, que, em
que pese o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19,
por possuir asma, a Autoridade apontada como coatora indeferiu seu pedido
de substituição da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094336-64.2020.8.26.0000 -Voto no 41.387
3
pela prisão domiciliar.
Afirma que a r. decisão do MM. Juízo “a
quo” vai de encontro a Recomendação no 62/2020 do CNJ e com o
mandamento previsto na Súmula Vinculante no 56 do STF.
Assevera que, diante da pandemia do
COVID-19, deve ser antecipada a saída do paciente do sistema prisional. Isso
porque pessoas com doenças crônicas correm maiores riscos ao serem
contaminadas com o vírus.
Acrescenta que, diante do cenário atual da
pandemia e das condições carcerárias, a prisão se mostra desproporcional.
Ressalta que a Defesa do paciente
diligenciou previamente para a obtenção dos documentos e não obteve êxito
na instrução do pedido com documentos complementares por circunstância
alheia, à qual não deu causa. Neste sentido, alega que é possível que o próprio
julgador requisite os documentos que entender necessários ao julgamento da
causa ou atribuir tal providência à parte contrária. Invoca jurisprudência.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja substituída a pena privativa de liberdade em
estabelecimento prisional pela prisão domiciliar, expedindo-se alvará de
soltura em favor do paciente, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de
habeas corpus. Caso o paciente já tenha alcançado o lapso temporal para a
obtenção dos benefícios da progressão de regime ou do livramento
condicional, ainda que na forma da Súmula Vinculante 56 do STF, requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094336-64.2020.8.26.0000 -Voto no 41.387
4
deferimento do benefício com urgência
O pedido liminar foi indeferido às fls.
36/38, oportunidade em que dispensadas as informações.
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 45/52, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, e se
conhecida, pela denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme se extrai da consulta ao SIVEC,
o paciente cumpre pena em regime fechado, na Penitenciária de
Junqueirópolis, com término de cumprimento de pena previsto para
15/11/2025.
Em 07/05/2020, o d. Magistrado indeferiu
o pedido de prisão domiciliar ao ora paciente, sob os seguintes argumentos:
“Ainda
que
se
admitisse,
excepcionalmente, a prisão domiciliar para sentenciados no regime fechado
e semiaberto, tal deferimento dependeria da comprovação da extrema
necessidade da medida, diante das condições de saúde do sentenciado.
Neste ponto, é importante ressaltar que
não restou comprovada pela defesa, de forma inequívoca e recente, que o
custodiado esteja acometido de doença cuja seriedade represente um risco
em caso de infecção pelo COVID-19. Tal prova seria essencial para eventual
deferimento do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094336-64.2020.8.26.0000 -Voto no 41.387
5
Além disso, a realização de perícia
médica, agora, não se mostra viável, afinal, suspensos os serviços desta
natureza frente as medidas de prevenção a contaminação.
A despeito da não comprovação das
condições do sentenciado, é importante ressaltar que, sendo o isolamento a
principal medida preventiva, a manutenção dos segregados na unidade,
desde que adotadas as cautelas indicadas pelas autoridades de saúde, é
situação que melhor atende a preservação de sua condição.
Nesse sentido, a "saída temporária" foi
obstada pela E. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP e as visitas de
familiares estão temporariamente suspensas, para se evitar a disseminação
da COVID-19 nas unidades prisionais do Estado.
A Coordenadoria de Saúde do Sistema
Penitenciário da Secretaria da Administração Penitenciária SAP, elaborou
Plano de Contingência para o enfrentamento da emergência da saúde
pública no domínio do sistema penitenciário paulista, adotando medidas
preventivas contra a disseminação do COVID-19, com vistas à proteção
tanto dos servidores como da população carcerária.
Diante deste cenário, mesmo que ocorram
casos de contaminação nas unidades prisionais, isso não significa,
necessariamente, que o ambiente carcerário terá piores condições que o
externo, onde também são diversos os casos de infecção pelo COVID-19.
Por fim, caso o sentenciado esteja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094336-64.2020.8.26.0000 -Voto no 41.387
6
acometido de doença, a assistência à saúde será prestada pela Direção do
Estabelecimento Prisional conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II
e parágrafo único, ambos da LEP, que poderá ser oferecida dentro da
unidade ou pelo Sistema Público de Saúde.”(fls. 27/29).
Em que pese às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão automática
de progressão antecipada, ou ainda, de prisão domiciliar.
Inicialmente,
conforme
reiteradamente
decidido, o habeas corpus não é meio idôneo para análise do pedido de
progressão de regime ou livramento condicional, nem tampouco para acelerar
decisões relativas à execução de penas, uma vez que, necessário exame
aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos.
“O habeas corpus não se presta ao exame
de questão relativa à progressão de regime prisional situada no domínio dos
fatos” (STJ - RSTJ 28/175 in “Código de Processo Penal Interpretado”,
JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Ed. Atlas, 11a. ed., pg. 1.693).
De outro lado, a concessão de prisão
domiciliar não é automática, a despeito da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à
decisão fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, não se comprovou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094336-64.2020.8.26.0000 -Voto no 41.387
7
comprometimento do quadro de saúde do paciente, que segundo o documento
de fls. 20 é portador de asma, além de não demonstrada a ausência de equipe
médica no local.
Demais disso, como bem salientado pelo
MM Juiz, as saídas temporárias estão suspensas, assim como as visitas de
familiares, além do Plano de Contingenciamento para o enfrentamento dessa
emergência de saúde pública dentro das unidades prisionais, visando medidas
preventivas contra a disseminação do “coronavírus” (fls. 28).
Portanto, efetivas medidas foram adotadas
visando a proteção da população carcerária.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094336-64.2020.8.26.0000 -Voto no 41.387
8
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882
de 02/04/2020).
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator